Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732975-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GS SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME AGRAVADO: NORMA SILVIA QUEIROZ DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de NORMA SILVIA QUEIROZ DE PAULA, processo n. 0712730-66.2019.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de salário da devedora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103889002): “Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário da executada, pois tal pleito ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Certo é que o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Concedo à exequente o prazo de 30 (trinta) dias para e indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC.” Narra a agravante que, na origem, ajuizou ação de cumprimento de sentença, na qual pugnou pela penhora de 10% do salário da agravada, como forma de receber o crédito perseguido. Cita precedentes do colendo STJ e desta Corte que abonariam a sua tese quanto à possibilidade de mitigação legal a impenhorabilidade de parte do salário do devedor. Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada e determinar a mitigação da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da Executada, e assim efetivar a penhora de 10% dos rendimentos aferidos pela Agravada.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 29932297. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator